Tribunal: TJDFT
Processo: 0743139-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA BRUTA E DESCONTOS VOLUNTÁRIOS. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Agravo de instrumento interposto por Antônio José Bastos contra decisão do Juízo da 1a Vara de Família de Brasília, que indeferiu seu pedido de gratuidade de justiça em ação de divórcio litigioso com partilha, determinando o recolhimento das custas iniciais e a emenda à petição, sob pena de cancelamento da distribuição.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravante comprova hipossuficiência econômica para a concessão da gratuidade de justiça; e (ii) avaliar se os descontos relativos a empréstimos e outras despesas justificam a necessidade do benefício.III. RAZÕES DE DECIDIR3. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação de insuficiência de recursos, conforme art. 5o, LXXIV, da CF/1988 e art. 99, § 2o, do CPC, devendo-se demonstrar que o pagamento das custas processuais compromete o sustento próprio e familiar.4. A Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal considera hipossuficiente aquele cuja renda mensal não ultrapassa cinco salários-mínimos, sendo este um parâmetro objetivo para a análise.5. O agravante alega ter renda líquida de R$ 2.800,00, após dedução de empréstimos consignados e outras despesas. Entretanto, o contracheque dos autos demonstra renda líquida de R$ 11.702,62 e renda bruta mensal de R$ 17.511,74, superando significativamente o teto estipulado para a concessão do benefício.6. Descontos voluntários, como empréstimos consignados, não justificam, por si só, a concessão da gratuidade de justiça, uma vez que foram assumidos de forma deliberada pelo agravante.7. Ademais, o agravante recebeu, no mesmo período do ajuizamento da ação, valor líquido de R$ 88.041,82, o que afasta qualquer alegação de insuficiência financeira.8. Precedente jurisprudencial estabelece que, embora a alegação de hipossuficiência goze de presunção relativa, esta pode ser afastada quando os documentos apresentados revelam capacidade financeira suficiente.IV DISPOSITIVO 9. Recurso desprovido.

(m)